Tribunal: TJES
Processo: 5000967-24.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000967-24.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIO DE JESUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000967-24.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL – JÚRI -
ARTS. 121, §2º,
I, IV
E
V,
E
, 288, “
CAPUT
”,
AMBOS DO CP
,
E ART.
244-B, “
CAPUT
”
E
§2º
DA
L
EI Nº
8.069/1990 -
DOSIMETRIA DA PENA -
REANÁLISE DE MATÉRIA –

ROL TAXATIVO DO ART.
621,
DO CPP
-

PEDIDOS NÃO CONHECIDOS -
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA/BANDO -
I
MPOSSIBILIDADE
-
PEDIDO JULGADO
IM
PROCEDENTE.
1 -
Ante a inexistência
das condições
elencadas
no artigo 621, do Código de Processo Penal
,
o
s pedidos não merecem ultrapassar o juízo de prelibação, com exceção
do

pleito de
absolvição do crime de quadrilha/bando
, matéria essa que não foi objeto de debate na sentença
e
no Acórdão que julgou o recurso de Apelação
.
2
–
Em que pese o crime de quadrilha ou bando, vigente à época dos fatos, prescrevia como quadrilha o fato de estarem associados mais de 03 indivíduos, enquanto pela nova redação do artigo entende ser suficiente a associação de 03 indivíduos, verificou-se que na hipótese, foram denunciados e condenados, além do ora requerente (LUCIO DE JESUS), os corréus, NATALINO RODRIGUES DOS SANTOS, SAMUEL ROCHA PULQUEIRO, JEFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA e LUHAN SOUZA DA SILVA, estes dois últimos na Ação Penal desmembrada(nº0005391-32.2022.8.08.0012). Assim, não há que se falar em absolvição deste delito, ao argumento de que o réu atuou em conjunto apenas com outros dois indivíduos. Com efeito, escolhendo os jurados uma das versões produzidas nos autos, incluindo os crimes conexos, eis que lícito é aos mesmos optarem por uma delas, em face ao princípio constitucional da soberania do júri, não pode o Tribunal “ad quem” cassar o veredicto escolhido.
3
- Pedido revisional não conhecido em parte, e na extensão, julgá-lo improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000967-24.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
L
UCIO DE JESUS
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. 0004839-82.2013.8.08.0012, onde foi considerado incurso nas iras dos artigos 121, §2º, I, IV e V, e, 288, “caput”, ambos do Código Penal, e art. 244-B, “caput” e §2º da Lei 8.069/1990.

Almeja o requerente o redimensionamento da pena-base em razão de suposta fundamentação inidônea do vetor relacionado a conduta social, bem como, a readequação da fração aplicada a atenuante de menoridade. Por fim, pugna pela absolvição do crime de “bando ou quadrilha” (art. 288, do CP).

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Drª Elda Márcia Moraes Spedo, emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do presente recurso, e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, concluo que a presente ação revisional, com exceção do pleito de absolvição do crime de quadrilha/bando, não poderá ser apreciada, ante a transgressão de um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, o seu cabimento, preconizados no art. 621 do Código de Processo Penal.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).”

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.

3. No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica.

5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023). Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).

6. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.

7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).

8. Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)
”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Analisando o presente caderno processual, coaduno da manifestação esposada pela douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que as teses sustentadas pela defesa, em relação à revisão da dosimetria da pena, foram apresentadas nas razões recursais e devidamente analisadas por este E. Tribunal, no recurso de Apelação e nos Embargos de Declaração, tratando de reexame de matéria o que não é admitido nesta via excepcional
.

Assim sendo, evidente que a alegação apresentada na inicial, em relação a dosimetria da pena, não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Importante ressaltar, que o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito.

Portanto, ante a inexistência das condições elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, os pedidos não merecem ultrapassar o juízo de prelibação, com exceção da alegada absolvição do crime de quadrilha/bando, matéria essa que não foi objeto de debate na sentença, tampouco no Acórdão que julgou o recurso de Apelação.

O requerente busca a absolvição do crime de “bando ou quadrilha” (art. 288, do CP), ao argumento de que “
os acusados foram condenados pelo crime previsto no artigo 288, do Código Penal
e que,
o crime de quadrilha ou bando, vigente
à
época dos fatos, entendia como quadrilha o fato de estarem associados
mais de 03 indivíduos
, diferente do previsto pela nova redação do artigo, que entende suficiente a associação de 03 indivíduos
”. Assim, destaca que deve ser aplicado o princípio do “tempus regit actum”, vez que o réu atuou em conjunto apenas com outros dois indivíduos.

Desde já afasto o alegado, tendo em vista que, conforme se verifica, foram denunciados e condenados, além do ora requerente (LUCIO DE JESUS), os corréus, NATALINO RODRIGUES DOS SANTOS, SAMUEL ROCHA PULQUEIRO, JEFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA e LUHAN SOUZA DA SILVA, estes dois últimos na Ação Penal desmembrada(nº0005391-32.2022.8.08.0012).

Com efeito, escolhendo os jurados uma das versões produzidas nos autos, incluindo os crimes conexos, eis que lícito é aos mesmos optarem por uma delas, em face ao princípio constitucional da soberania do júri, não pode o Tribunal “ad quem” cassar o veredicto escolhido.

Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO RE GIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 4.

As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal
. 5. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que o acolhimento da pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)
”. Grifo nosso.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA
REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA,
E NA EXTENSÃO,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
Acompanho o voto do E. Relator para conhecer parcialmente da revisão criminal, e no mérito julgar improcedente o pedido revisional.